Tribunal: TJSP
Processo: 0001147-19.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário. ICMS. Ação Anulatória de Débito Fiscal. Auto de infração lavrado ao fundamento de que "pó pedra" e "areia de brita" não constituem espécie de pedra britada, portanto, não estariam abrangidos pelo benefício fiscal previsto no art. 14 do Anexo II do RICMS/SP. Sentença de procedência na origem. Perícia técnica do IPT pela qual se concluiu que os dois itens são tipos

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário. ICMS. Ação Anulatória de Débito Fiscal. Auto de infração lavrado ao fundamento de que "pó pedra" e "areia de brita" não constituem espécie de pedra britada, portanto, não estariam abrangidos pelo benefício fiscal previsto no art. 14 do Anexo II do RICMS/SP. Sentença de procedência na origem. Perícia técnica do IPT pela qual se concluiu que os dois itens são tipos diferentes de pedra britada, discernidos, tão somente, em suas dimensões e percentuais relativos de granulometria de suas partículas. Laudo técnico do perito judicial que corrobora o disposto pelo IPT. Limitação de aplicação do benefício fiscal em razão da dimensão da pedra britada sem amparo legal. Reexame necessário provido, para reforma parcial da sentença. Pretensão à anulação do débito tributário por Infração no I.1, no AIIM no 3.101.928-6 e não de todo o auto de infração. AIIM que prevê imposição de sanção por outros motivos, além do débito discutido nesta ação. Sentença reformada neste ponto. Apelo voluntário da FESP improvido e reexame necessário parcialmente provido.